Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-72.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013551-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANE RIBEIRO XAVIER - CPF: 767.231.271-53 (RECORRENTE), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA EFETUADA - NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO - INVASÃO DA CONTA DIGITAL DA AUTORA PERANTE O MERCADO PAGO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA
ULTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167860511, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, bem como na devolução dos valores pagos pela reclamante, no montante de
R$ 12.856,68 (doze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos),
atualizados pelo INPC desde a citação e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a sentença, tornando definitiva a medida liminar deferida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Julgamento
exta petita
;

2)

A ausência de dano moral e material;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
04/05/2022
, efetuou a compra de produtos no portal eletrônico da empresa reclamada, quais sejam, 01 (um) aparelho celular
Smartphone Samsung Galaxy A32
; 01 (um) kit contendo capa e película de vidro para telefone e 01 (um) frasco de Coenzima K10 + Ubiquinona + Ômega 3, no valor total de
R$ 1.575,49 (um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
, mediante pagamento via cartão de crédito.

Informa que o frasco do medicamento e o kit com capa e película foram entregues nos dias
08 e 09/05/2022
, respectivamente, sendo informada pela reclamada que o aparelho celular seria entregue entre os dias
10 e 23 de maio de 2022
(id. 167860476).

Afirma que,
no dia
14 de maio de 2022
, a autora começou a receber
e-mails
da reclamada, contendo alertas de que a sua conta do Mercado Livre havia sido acessada por dispositivo estranho, sendo informada que o número de telefone da autora havia sido retirado de seu perfil, excluindo o método de segurança de “verificação em duas etapas”, tendo perdido o acesso à sua conta digital, a qual foi invadida por terceiros.

Aduz que, na mesma data (14/05/2022), uma pessoa que se identificou como “Maycon Douglas”, através do celular (66) 9213-1673, entrou em contato com a autora, por meio do aplicativo
WhatsApp
, e informou ser funcionário da transportadora vinculada à empresa reclamada, solicitando que a autora acusasse o recebimento do produto
Smartphone,
o que foi negado pela reclamante.

Em
15/05/2022
, a autora registrou reclamação no portal do Mercado Livre, relatando o ocorrido, conforme protocolo nº
174650546
, tendo a reclamada informado que entraria em contato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para proceder a recuperação de conta, a qual havia bloqueado de maneira preventiva.

Transcorrido tal prazo sem qualquer resolução do problema, a autora fez registrou nova reclamação no dia
17/05/2022
, gerando o protocolo nº
174967651
, que também restou infrutífera.

Diante disso, a autora também noticiou os fatos em
Boletim de Ocorrência nº 2022.132646
(id. 167860453), estando sem o acesso à sua conta digital, além de suportar o prejuízo no valor de
R$ 1.496,00 (mil e quatrocentos e noventa e seis reais)
, referente ao aparelho celular que não lhe foi entregue.

Por outro lado, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que teve a sua conta digital invadida por terceiro
(hacker)
, tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INVASÃO DE CONTA CORRENTE POR HACKER - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO.
A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados
. Presente o liame de causalidade entre a conduta da ré e o dano suportado pela autora, configurada estará responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, inteligência do art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.042804-3/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 10/07/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a atualização da verba indenizatória
pelo INPC desde a citação e juros desde a sentença.

Contudo,
os
juros
de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a
citação
(CC, art. 405), enquanto que a
correção monetária
incide desde o
arbitramento
(Súmula 362/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Por fim, constata-se que a reclamante pugnou pela restituição do valor pago pelo produto não entregue, no montante de
R$ 1.496,00 (um mil e quatrocentos e noventa e seis reais),
sendo que houve condenação à devolução de
R$ 12.856,68 (doze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
.

Com efeito, havendo condenação em valor superior ao pleiteado,
a sentença se mostra
ultra petita
, violando o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA ULTRA PETITA - TARIFA DE ABERTURA DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO.

- O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (CPC, art. 141).

-
Se a sentença for ultra petita, deve ser reduzida aos limites do pedido formulado na petição inicial
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.040024-0/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022) (grifei)

Desse modo, tenho que o montante de
R$ 12.856,68 (doze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido
para
R$ 1.496,00 (um mil e quatrocentos e noventa e seis reais),
a fim de adequá-lo aos limites da lide, eis que devidamente comprovado nos autos (ids. nºs
167860457/167860458)
.

Registre-se que,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, enquanto os juros de mora, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório a título de
restituição do valor pago pela reclamante

para
R$ 1.496,00 (um mil e quatrocentos e noventa e seis reais)
,
a fim de adequá-lo aos limites da lide
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
determino
, de ofício,

que a correção monetária dos danos morais incida
desde a data do arbitramento
,
devendo
os
juros de mora incidir a partir da citação
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023